Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser feita com prudência e moderação, à luz do binômio necessidade/capacidade.

2. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que o Agravante, além da Autora-Agravada, é pai de dois outros menores, que igualmente necessitam do seu sustento, a redução do percentual fixado na Decisão recorrida revela-se medida adequada, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.